Tribunal: TJDFT
Processo: 0723965-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES DEFENSIVAS, AINDA QUE DE FORMA SUBSIDIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu impropriamente o apelante das penas previstas no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos Código Penal, com aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 (três) meses e máximo de 30 (trinta) anos.
2. A Defesa sustenta que a inimputabilidade não era a única tese defensiva, por isso o magistrado não poderia ter proferido absolvição sumária imprópria sem que lhe fosse oportunizada a chance de obter situação mais benéfica perante o Tribunal do Júri. Dessa forma, suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2.1. Caso assim não se entenda, requer absolvição com extinção da punibilidade porque o acusado já ficou preso preventivamente por quase 2 (dois) anos ou a desclassificação da conduta para lesão corporal, diante da ausência de animus necandi.
3. A absolvição sumária por inimputabilidade só é admissível quando esta seja a única tese defensiva. No caso em análise, a Defesa técnica sustenta a tese de desclassificação da conduta para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi, além de ter requerido o afastamento das qualificadoras como tese subsidiária. 3.1. Dessa forma, visando assegurar a plenitude de defesa do réu, é imperiosa a anulação da sentença por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar suscitada, reconhecendo a nulidade por violação ao art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e CASSAR a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova sentença.